Tribunal: TJMT
Processo: 0002082-41.2017.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002082-41.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ADELAR DA SILVA - CPF: 616.962.261-04 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), IZANIR FERREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 987.075.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002082-41.2017.8.11.0029 – Canarana

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Adelar da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, que no embargos à execução movido por Adelar da Silva, na decisão integrativa, julgou parcialmente procedente o pedido, resolvendo a demanda nos termos do art. 487, I do CPC, para decretar a extinção da execução de título extrajudicial de origem (autos código 60040). Ao final, condenou as partes em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 86 do CPC, proporcionalmente distribuídos à razão de 50% para cada parte.

Inconformado, o apelante sustenta que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo o apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (id. 74110959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002082-41.2017.8.11.0029 – Canarana

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Adelar da Silva

V O T O

Extrai-se da exordial que Adelar da Silva opôs os embargos à execução nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., decorrente de cédula rural hipotecária no valor de R$ 193.832,40 (cento e noventa três mil oitocentos e trinta dois reais e quarenta centavos).

Narrou que à época da quitação do débito, o embargado já havia ingressado com a ação de execução, contudo, o embargante ainda não havia sido citado, tampouco o embargado tomou qualquer medida no intuito de extinguir a execução, agindo de má-fé.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I do CPC, para decretar a extinção da execução de título extrajudicial de origem. Condenou o embargante em honorário advocatício, fixado em 10% sobre o valor da causa (id. 74110959).

Nos embargos declaratórios, o magistrado a quo, sanou a contradição, para fazer constar a seguinte redação: “
Sendo assim, julgo parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I do CPC, para decretar a extinção do titulo extrajudicial de origem (autos código 600040). Custas e honorários advocatícios, nos moldes do caput do art. 86 do CPC
.” (id. 74110959)

Novamente, na decisão integrativa o magistrado, reconheceu vicio e sanou da seguinte forma: “
Custas e honorários advocatícios, nos moldes do caput do art. 86 do CPC, proporcionalmente distribuídos à razão de 50% para cada parte.”
(id. 74110959)

Irresignado, o apelante sustenta devido à inadimplência do apelado, o apelante buscou a tutela jurisdicional a fim de receber o valor que entende devido na ação de execução de título extrajudicial, contudo, a oposição dos embargos à execução não decorre da culpa do Banco. Reforça o argumento, diante da extinção dos embargos.

Pois bem. Tenho que razão assiste ao recorrente.

Analisando os autos, observo que o Banco ajuizou a ação de execução de título extrajudicial no dia 05.04.2017 (id. 74110960), e durante o trâmite processual (dia 27.04.2017) o apelado quitou integralmente o débito.

Nos embargos à execução, o embargante, ora apelado, esclareceu sobre a quitação do débito e pediu o reconhecimento da má-fé do apelante.

Desse modo, não há como imputar ao Banco que ele deu causa ao ajuizamento do aludido embargos à execução, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepa desse entendimento,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS ORIGINÁRIOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À RÉ - POSTERIOR INFORMAÇÃO DE DEFERI-MENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-GAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

São devidos honorários advocatícios pela parte Ré, no caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, após ciência do deferimento do pedido de recuperação judicial, em face da parte ré ter dado causa à judicialização do pedido
.”
(TJMG, RAI n. 1.0647.09.097126-6/001, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Teixeira de Carvalho, j. 11.04.2013 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que em relação aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação, que no caso é o apelado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, ante a aplicação do princípio da causalidade, devendo ser invertido o ônus da sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021